Tribunal: TJDFT
Processo: 0700627-54.2023.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0700627-54.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELMAR LATUR SILVEIRA LIMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Nada a prover diante da decisão proferida sob id 45868294. Brasília/DF, 24 de abril de 2023. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Relatora